Tribunal: STF
Processo: AI 96951
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-06
Data de publicação: 1984-04-06

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL.
PROCEDIMENTO ESPECIFICO. - DESVALIOSA E A PRETENSAO DE FAZER VALER,
FORA DO PROCEDIMENTO PRÓPRIO DE SUA ARGÜIÇÃO, A RELEVÂNCIA DA
QUESTÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.